Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018719-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (APELANTE), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA

APELANTE(S):

WILSON DE FREITAS SANTANA

APELANTE(S):

EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.

À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos
76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art.5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA

APELANTE(S):

WILSON DE FREITAS SANTANA

APELANTE(S):

EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO(S)

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1018719-38.2022.8.11.0041 opostos pelos ora apelantes na
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e respectivo aditivo) n. 1043239-96.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelos embargantes executados e, por consequência, os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Defendem, em princípio, a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que (
i
) apelante
FLAVIA
está totalmente arruinada, não tem bens nem móveis nem imóveis em seu nome, e já não mais explora a atividade pecuária como se pode notar das três últimas declarações de Imposto de Renda e certidão do INDEA, (
ii
) a recorrente
EVANIR
é dona do lar, idosa, e possui aposentadoria de um salário mínimo, conforme comprovante anexo, e (
iii
)
WILSON
é esteio da casa, idoso, pensionista no teto máximo do INSS (cerca de R$5.000,00), que é totalmente consumido para suas despesas de subsistência como moradia, transporte, medicamentos e alimentação.

Narram que em
30.06.2015
a apelante
FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA
emitiu em favor do banco apelado
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
n. 40/02666-3, na qual os demais apelantes figuraram como avalistas, sendo que em
11.10.2018
, foi pactuado com a instituição financeira credora um aditivo contratual, através do qual os emitentes se comprometeram a pagar ao banco credor a importância de
R$99.000,00
, em
quatro parcelas anuais de R$24.750,00
cada, com vencimentos previstos para
14.07.2019
,
01.07.2020
,
01.07.2021
e
01.07.2021
, acrescidos de juros de 7,65% ao ano, com taxa calculada
pro rata die
.

Registram que em
31.07.2019
efetuaram tempestivamente um pagamento no valor de
R$38.885,59
e, em
16.10.2020
, pagaram outros
R$42.039,15
, totalizando um montante de
R$80.924,74
já pagos, de maneira que uma vez aplicada a taxa de juros de 7,65% ao ano, com capitalização simples calculada
pro rata die
, o saldo devedor remanescente em
31.12.2021
deveria ser de R$58.351,59, e não de R$75.358,69 como está a cobrar o banco credor.

Asseveram que, diante disso, evidente a existência de excesso de execução na ordem de R$17.007,01, cujo valor excedente decorre do fato de que, apesar de o contrato não prever o sistema hamburguês como método de remuneração do crédito, a capitalização composta foi implementada pelos cálculos realizados pelo embargado exequente no
quantum
exequendo.

Argumentam, no mais, que o excesso de execução também decorre da imposição de uma venda casada de um seguro vinculado ao negócio, no montante de R$5.780,54.

Pugnam, ao fim, pelo reconhecimento da abusividade da venda casada do seguro e o excesso de execução pela contabilização dos juros de forma composta, sem que houvesse expressa contratação, seja reconhecido um excesso de execução no valor de R$17.007,01.

Contrarrazões no ID. n. 142721727, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões, os apelantes pugnam, inicialmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

No entanto, em relação às recorrentes
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA
e
EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA
o beneplácito já havia sido deferido em favor de ambas, não havendo interesse recursal em tornar a requerê-lo.

Já em relação ao co-apelante
WILSON DE FREITAS SANTANA
, este fora intimado §2º do art.99 do CPC/15 a juntar aos autos, no prazo de 10 (dez), as cópias de suas três últimas declarações de Imposto de Renda para corroborar a hipossuficiência declarada (ID. n. 146813178), no entanto, este preferiu recolher as custas do preparo do apelo, conforme certificado no ID. n. 148336198, acarretando a perda do interesse recursal no pertinente ao benefício.

Assim, não há como conceder a gratuidade nesta fase processual.

Em relação à matéria de fundo, igualmente o apelo não merece a guarida vindicada.

Com efeito, a parte recorrente suscita a existência de um excesso de execução na ordem de
R$17.007,01, a qual decorreria (i) do cômputo equivocado de capitalização composta dos juros remuneratórios pactuados, e (ii) da contratação de seguro vinculado à cédula emitida (venda casada).

Pois bem.

Da capitalização de juros (juros compostos)

Ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

E, nesse particular, a jurisprudência desta Câmara tem decidido que
“É perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostas, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1008759-29.2020.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 10/02/2021, publ. no DJE 18/02/2021)

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – FORMA COMPOSTA - REGULARIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESACOLHIMENTO – SÚMULA 472 DO STJ – PACTUAÇÃO DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE – NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO VENCIDO – ART.21, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se, apesar de o contrato prevê claramente mediante a exata conceituação e explicação do método exponencial que evidencia os juros compostos, não há falar-se em falta de previsão contratual
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000268-86.2011.8.11.0034, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/06/2014, publ. no DJE 26/06/2014)

E, no caso dos autos, é exatamente o método exponencial na contabilização dos juros remuneratórios que ficou estipulado, na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02666-3, na qual se funda a pretensão executiva, no que não foi alterada pelo aditivo de ID. n. 142721669 - Pág. 2/3. Vejamos (ID. n. 142721668 - Pág. 2):

Sendo assim, não há qualquer equívoco no cálculo apresentado pelo banco exequente referentemente ao cômputo dos juros moratórios.

Da venda casada de seguro

No que tange aos descontos a título de prêmio de seguro descontados na conta vinculada à Cédula Rural exequenda, impende consignar que a exigência de tal garantia pelo credor fiduciário/hipotecário está garantida pelo art. 76 do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma do art.5º da Lei n. 492/37.

Por outro lado, não se pode negar que o
inciso I do art.39 do CDC veda expressamente a prática de venda casada.

De igual forma, não é de se olvidar que
ao julgar o REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 972
, segundo o qual
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, para que seja reconhecida a prática de venda casada, mister que o suscitante apresente evidências mínimas de que a obtenção/liberação do crédito que deu origem à emissão da CPRH esteve condicionada à pactuação do seguro garantidor da operação junto à mesma instituição financeira ou com outra seguradora por ela imposta.

No entanto, à míngua de qualquer prova de que os apelantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro no montante de R$5.780,54, não há se falar venda casada, tampouco no subsequente em excesso de execução. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE - DECRETO-LEI 167/67 –- – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5º, LEI 492/37 – PLAUSIBILIDADE - ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA TOTAL – RECURSO PROVIDO. A cobrança do Seguro Penhor Rural tem previsão legal disposta no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei nº 492/37, que, sem eu artigo 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, mostrando-se, desse modo, encargo decorrente da própria atividade de fornecimento de crédito rural. “(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. (...)”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021). Impõe-se à parte sucumbente suportar todo o ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios), quando nenhum dos pontos levantados é acolhido no acórdão.
(N.U 1001805-94.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Com isso, à míngua de evidências concretas de que o banco embargado objetiva um crédito maior do que aquele que lhe é devido, fica rejeitada desde logo a arguição de excesso de execução.

Consequentemente, irrepreensível a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro, nessa fase recursal, os honorários recursais devidos ao patrono do embargado exequente para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022